Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-92.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010288-92.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDICELDA ALVES DA SILVA - CPF: 617.136.781-87 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1010288-92.2023.8.11.0004.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDA: EDICELDA ALVES DA SILVA.

Data de Julgamento: 19 a 22/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÍNIMO, NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) – PLEITO RECONHECIDO – RETROATIVIDADE – PRAZO QUINQUENAL DA PROPOSITURA DA AÇÃO – OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À ELABORAÇÃO DO LTCAT – LAUDO TÉCNICO EM CASO SEMELHANTE – PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial (id. 213635608).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que o cumprimento provisório da sentença poderá lhe acarretar dano de difícil reparação.

No mérito, alega que a Emenda Constitucional no 120, de 05/05/2022 passou a prever, a partir daquela data, o direito ao adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.

Assevera que, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), editou a Lei no 4.445/2022, objetivando regulamentar o disposto na EC no 120/2022.

Afirma que o município vem pagando regularmente o mencionado adicional, no percentual de 10%, conforme holerite atualizado anexo e, ainda, está realizando perícia técnica objetivando a classificação do labor de todos os servidores municipais.

Pondera sobre a impossibilidade quanto ao pagamento de verbas retroativas relativas ao referido adicional, sob o fundamento de que a EC no 120 somente passou a prever o pagamento do adicional a partir da data de 05/05/2022.

Ressalva que, em caso de entendimento pelo pagamento retroativo, ser o termo inicial contado a partir da data de 21/06/2022, data em que a Lei no 4.445 foi editada, regulamentando a EC no 120. Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o reclamado em suas razões recursais atacou a sentença proferida ao alegar que já vem pagando o pretendido adicional.

6.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamante pugna pelo pagamento de adicional de insalubridade, no percentual mínimo de 10%, calculado sobre o salário base, não inferior a 02 (dois) salários mínimos, bem como aos valores retroativos dos últimos 05 (cinco) anos da propositura da presente ação.

7.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, na ausência de legislação local específica, há a possibilidade de se preencher a lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que tratam da matéria.

8.

A Lei Complementar municipal no 91, de 22/12/2005, em seu art. 40, § 2o, prevê que aos servidores municipais, no exercício habitual em condições insalubres, fica assegurada indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%). Sendo que tal classificação será feita por meio de perícia a ser realizada por médico e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

9.

Desse modo, resta claro que aos servidores municipais da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde, é devido o pagamento do adicional de insalubridade, devendo o grau da insalubridade ser apurado mediante laudo pericial, no caso, pelo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

10.

Observa-se, ainda, o Parecer Jurídico no 409/2023 subscrito pelo Procurador Municipal, Dr. Hebert de Souza Penze, datado em 17/05/2023, manifestando-se pela legalidade do pagamento do adicional de
“periculosidade” (sic)
, aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), atuantes no município, a ser fixado em percentual mínimo de 10%, até que seja realizado o laudo técnico que determine o grau e o percentual devido aos servidores (id. 213635604, pág. 4).

11.

Ressalta-se que
a reclamante
não
pode ser penalizada pela inércia/omissão do ente municipal
, pois, conforme afirmado pelo próprio recorrente, por meio do Parecer Jurídico no 409/2023, necessária a elaboração do LTCAT para que se determine o grau e o percentual devido a cada servidor.

12.

Por fim, vê-se que em suas contrarrazões, a reclamante apresentou prova emprestada dos autos de no 7162-03.2013.8.11.0004, concluindo que os ACE atuam em locais insalubres de grau médio (20%) (id. 213635624).

13.

Desse modo,
neste caso concreto
, acolho a prova emprestada apresentada em grau de recurso (contrarrazões).

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
por fundamento diverso
, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade à reclamante, em grau mínimo (10%) sobre o salário-base,
conforme pleito inicial
, bem como ao
pagamento dos valores retroativos
, considerando o prazo prescricional dos 05 anos anteriores à propositura da presente ação (
25/10/2023
), a ser apurado em cumprimento de sentença, com juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021 a partir da sentença.

15.

Determino,
ainda, que reclamado elabore o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), fixando-se o percentual correto aos Agentes de Combate às Endemias,
no prazo de 30 (trinta) dias
, conforme fixado pela r. sentença de primeiro grau.

16.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024